Tribunal: TJSP
Processo: 2075667-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao agravante, com determinação para o recolhimento das custas sob pena de extinção. Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Existência de provas de renda incompatível com o benefício

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao agravante, com determinação para o recolhimento das custas sob pena de extinção. Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Existência de provas de renda incompatível com o benefício previdenciário recebido. Decisão mantida. Recurso não provido.